Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724971-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FIDEL MARCA VASQUEZ, YAGO DOUGLAS LOPES MARCA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem vê-se que os Agravados não constituíram advogado, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator